Tribunal: TJES
Processo: 5000190-78.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Planos de saúde
Data de julgamento: 2020-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000190-78.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: THIAGO AMARAL DUARTE
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000190-78.2020.8.08.0000

AGVTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGVDO:
GABRIEL SACARIA DUARTE

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
U
NIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, eis que irresignada com os termos da decisão, que nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
GABRIEL SCARIA DUARTE,
deferiu a tutela de urgência, determinando que a agravante armazene as doses do medicamento SPIRANZA que o requerente possui e as que vier a receber da União, bem como aplique o medicamento no dia 20/09/2019 e depois a cada 04 (quatro) meses no requerente, caso tenha prescrição médica para tanto, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)

Em síntese, aduz a agravante que
inexiste qualquer previsão contratual que obrigue a Operadora agravante ao armazenamento e aplicação de fármaco proveniente de outra unidade hospitalar.

Ademais, assevera que o agravado busca atribuir uma responsabilidade à agravante que pode culminar em danos irreparáveis inclusive ao menor Gabriel, sobretudo quando informa que as doses do medicamento estavam armazenadas em outra unidade hospitalar – Hospital Mata da Praia, sem qualquer informação acerca das condições de transporte e armazenamento, imputando à Requerida a responsabilidade de armazenar medicamento de custo milionário sem antes proceder à verificação de todas as medidas de segurança.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo.

Contrarrazões (
evento 415273), pelo improvimento do recurso.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça (evento 439276), pela manutenção da decisão objurgada.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 21 de maio de 2020.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para para CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Eminente Presidente, manifesto a mesma reflexão jurídica em casos como tais, de maneira que acompanho integralmente o voto do relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000190-78.2020.8.08.0000

AGVTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGVDO:
GABRIEL SACARIA DUARTE

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
U
NIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, eis que irresignada com os termos da decisão, que nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
GABRIEL SCARIA DUARTE,
deferiu a tutela de urgência, determinando que a agravante armazene as doses do medicamento SPIRANZA que o requerente possui e as que vier a receber da União, bem como aplique o medicamento no dia 20/09/2019 e depois a cada 04 (quatro) meses no requerente, caso tenha prescrição médica para tanto, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em síntese, aduz a agravante que
inexiste qualquer previsão contratual que lhe obrigue ao armazenamento e aplicação de fármaco proveniente de outra unidade hospitalar.

Ademais, assevera que o agravado busca atribuir uma responsabilidade à agravante que pode culminar em danos irreparáveis inclusive ao menor Gabriel, sobretudo quando informa que as doses do medicamento estavam armazenadas em outra unidade hospitalar – Hospital Mata da Praia - , sem qualquer informação acerca das condições de transporte e armazenamento, imputando à Requerida a responsabilidade de armazenar medicamento de custo milionário sem antes proceder à verificação de todas as medidas de segurança.

Pois bem. Como é cediço pelo recurso de agravo de instrumento o tribunal reexamina, em sua validade e merecimento, a decisão concessiva ou denegatória da tutela de urgência.

A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.

Conforme o entendimento de EDUARDO TALAMINI
[1]
:
"O requisito de plausibilidade do direito está em necessária correlação com o risco de ineficácia do provimento final e ambos se colocam em uma razão inversamente proporcional: quanto maior o periculum in mora, menor o grau de probabilidade do direito invocado será necessário para a concessão da medida, e vice- versa.
E a aferição do perigo na demora não obtém como ser feita em uma perspectiva unilateral. Não se ponderam apenas os riscos da demora que o beneficiário da medida corre, caso ela não seja concedida, mas também os riscos de igual espécie que o adversário sofrerá, se a providência for deferida (considerando, para ambos os lados, o perigo da irreversibilidade e a relevância dos bens jurídicos envolvidos)
. Aliás, a duplicidade de perspectiva põe-se igualmente no exame da probabilidade do direito: pondera - se a plausibilidade das alegações de ambas as partes. Todos esses fatores serão conjuntamente balanceados. O grau de plausibilidade concretamente exigido para a concessão da medida de urgência, portanto, é variável".(grifei)
.

Na espécie o agravado sofre de Amiotrofia Muscular Espinhal Progressiva do Tipo I (Werding-Hoffman), de acordo com o relatório médico apresentado, com a recomendação de tratamento com o Spinranza (Nusinersen), na tentativa da não evolução da doença, sendo única chance de estabilidade clínica, ganho funcional e de sobrevida com qualidade.

Pois bem. Ao aferir os fundamentos suscitados pela recorrente, bem como os elementos existentes nos autos até o momento, chego à conclusão de que deve ser mantida a decisão fustigada.

Isso porque a ausência de regular armazenamento do fármaco poderá causar o seu perecimento, o que contribuirá, destarte, para agravar a frágil saúde do agravado, que ficará sem receber as doses necessárias do medicamento para preservação, inclusive, de sua vida, bem como onerar ainda mais a relação substancial pela aquisição de novas unidades do fármaco.

De registar, que as partes estão vinculadas por contrato de seguro saúde, de nítida relação de consumo nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça
[2]
, presumindo-se a hipossuficiência técnica e econômica do aderente, principalmente sendo menor e em tenra idade.

Com efeito, é inexorável que agravante, fornecedora e prestadora do serviço, que possui equipe especializada e hospital próprio, ostenta melhores condições da gestão e armazenamento do fármaco,

condutas que, ao meu sentir, configuram-se como parte indissociável da assistência integral devida ao beneficiário.

Aplicável ao caso em exame, assim, as exigências mínimas previstas nos artigos 10 e 12 da legislação dos planos de saúde e, como define o inciso II, “a” do art. 12 da Lei 9.656/98,
“quando o plano incluir atendimento ambulatorial, é obrigatória a cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente”,

razão pela qual, ao amparo ainda da interpretação mais favorável ao consumidor, entendo que o armazenamento nele se inclui como forma de conferir máxima efetividade ao tratamento do segurado.

A propósito,
mutatis mutandi
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça j
á se manifestou no sentido de que “
Não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde[...].
[3]
.

Ora, constituindo o Spiranza o único tratamento desenvolvido para a patologia, diante da expressa prescrição médica e havendo cobertura contratual para a doença que aflige o paciente, não há por que ser negado ao beneficiário o armazenamento e gestão na aplicação do medicamento por parte da agravante, porquanto imprescindível para o sucesso de seu tratamento.

Por fim, não se pode olvidar ainda, que em casos como o dos autos,
a irreversibilidade dos efeitos da medida
não se pode erigir em impedimento inafastável ao deferimento de provimento antecipatório, pois imprescindível se faz a observância do princípio da proporcionalidade, que deve inspirar a prestação jurisdicional, de modo que na colisão de interesses deve o julgador precatar aquele de maior valor, que,
in casu
, a toda evidência, a saúde e a vida do agravado.

Destarte, de rigor a manutenção da decisão agravada.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

[1]
em Tutela Relativa aos Deveres de Fazer e de Não Fazer, Ed. Revista dos Tribunais, p. 353

[2]
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de
saúde, salvo os
administrados
por entidades de autogestão.

[3]
AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 26/02/2016

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TUTELA PROVISÓRIA. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE ELEVADO VALOR. SPIRANZA. ARMAZENAMENTO E APLICAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA DO SEGURADO. TRATAMENTO. ASSISTÊNCIA INTEGRAL. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. RECURSO IMPROVIDO.

1.Os contratos de planos de saúde estão submetidos à Lei 8.078/90, incidindo, portanto, a interpretação mais favorável ao aderente nos exatos termos do seu art. 47.

2. Em havendo cobertura da patologia do segurado, constitui parte indissociável do plano de saúde a assistência integral, incumbindo à seguradora
a cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais destinados a dar máxima efetividade ao tratamento.
mens legis
do art.12, II, “a” da Lei 9.656/1998.

3.
Constituindo o Spiranza o único tratamento desenvolvido para a patologia do menor, diante da expressa prescrição médica e havendo cobertura contratual para a doença que aflige o paciente, não há razão para que o armazenamento e aplicação do medicamento não seja,
a priori
, imputado à seguradora,
porquanto além da hipossuficiência técnica e econômica do segurado, o fármaco é de elevado valor, há a necessidade de conhecimentos inerentes ao profissional de saúde para sua aplicação e, máxime, inexorável que ela possui equipe especializada e hospital próprio cuja estrutura indica que ostenta melhores condições para gestão do medicamento.

4. recurso improvido. Tutela de urgência mantida.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.